Tribunal: STF
Processo: ARE 1345773
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÕES. INCORPORAÇÃO. DÉBITO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDORA ATIVA DA JUCERJA. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS (G.E.E.) A VENCIMENTO-BASE, EM CÚMULO SUCESSIVO COM COBRANÇA DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. GRATIFICAÇÃO CONCEDIDA GENERICAMENTE, SEM NATUREZA EX FACTO OFFICI, NEM PROPTER LABOREM. CLARO AUMENTO VENCIMENTAL, A INTEGRAR, POIS, A BASE DE CÁLCULO DA APURAÇÃO DE TRIÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO), GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. JURISPRUDÊNCIA REITERADA DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N.º 37-STF. REMESSA NECESSÁRIA. RETIFICAÇÃO DO CAPÍTULO QUE JULGOU A CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO I.P.C.A.- E.. MATÉRIA OBJETO DO RESP. N.º 1.492221/PR (REPETITIVO) RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO. RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA, EM DUPLO GRAU OBRIGATÓRIO DE JURISDIÇÃO”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXVI; 37, X, XIV e 40, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente